Tribunal: STF
Processo: AI 514598
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA-RAZÕES AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEIRO TEOR. SÚMULA 288-STF.
I. -
Ausência da cópia do inteiro teor das contra-razões ao recurso
extraordinário.
II. - Cabe ao agravante o dever de vigilância na
formação do instrumento. Súmula 288-STF.
III. - Agravo não provido.